Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-20.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000204-20.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), MOACIR JOSE DAMIANI - CPF: 551.216.321-34 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CAUÇÃO - BEM IMÓVEL - EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO EM DINHEIRO - CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil faculta ao órgão jurisdicional o poder de impor ou não a prestação de caução, que se destina a assegurar eventual reparação de danos que possam advir da concessão da tutela provisória. Em atenção às peculiaridades do caso, pode o juízo monocrático determinar que a garantia do juízo seja prestada em dinheiro. Logo, uma vez que a situação não mudou, há de ser mantida a decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Moacir José Damiani
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito c/c danos morais, movida pelo
Estado de Mato Grosso
, em que o MM. Juízo
a quo
indeferiu a medida liminar, indeferiu o pedido de tutela cautelar, que almejava a sustação do Protesto nº 127592, no Cartório do 2º Ofício de Juína/MT, no valor de R$90.576,41 (noventa mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Sustenta o agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da pleiteada cautelar.

Argumenta que que foi lavrado o Auto de Infração nº 112742, em 03/04/2008, por desmatar 12,3674 ha em área passível, sem autorização do órgão ambiental, e 10,027 ha em Área de Reserva Legal, tendo sido arbitrada multa no valor de R$ 51.371,74 (cinquenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos); que o Auto de Infração de nº 112742/2008 está eivado de ilegalidade, em razão da inocorrência de desmate na área autuada, tendo havido apenas exploração seletiva, em conformidade com o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS).

Sustenta que o perigo do dano irreparável também estaria configurado na hipótese, pois o protesto do título em questão ocasionará incalculáveis prejuízos financeiros e morais, de difícil ou impossível reparação, com a perda de crédito na praça onde exerce suas atividades e desconfiança entre seus fornecedores, haja vista ser empresário.

Ressalta que ofereceu caução real, para garantir a concessão da liminar, sendo um imóvel denominado de “Sítio Vila São Bráz”, com área de 145,2000 ha (cento e quarenta e cinco hectares e dois mil metros quadrados, avaliado em aproximadamente R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil Reais), o que não foi considerado pelo Juízo e espera que o seja, para a concessão do efeito ativo pleiteado.

Argumenta, por fim, que a situação se amolda aos requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC).

O pedido de liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1746312).

Em suas contrarrazões, o agravado salienta que, conforme decidido nos autos do processo original, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, requerendo, assim, o desprovimento do recurso de agravo (Id n. 2073914).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id n. 2307992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravante ingressou com Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência objetivando, em Tutela de Urgência, a sustação do protesto e, no mérito fosse declarado inexigível o valor constante na CDA nº 2017470424 - R$ 127.531,59 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), proveniente do Auto de Infração n° 112742, datado de 03/04/2008, alegando ser indevido este valor.

A irresignação não merece prosperar.

O Código de Processo Civil faculta ao órgão jurisdicional o poder de impor ou não a prestação de caução, que se destina a assegurar eventual reparação de danos que possam advir da concessão da medida liminar, o que deve ser analisado caso a caso.

Pode também o juiz, em alguns casos, exigir que a caução seja feita em dinheiro, pois cabe ao julgador verificar a idoneidade da contracautela a ser prestada. Assim, para cumprir a sua função de garantir o juízo, em prol do interesse do credor, os bens oferecidos não podem ser de difícil comercialização e, ainda, devem representar certeza absoluta de satisfação do débito, no caso de improcedência do pedido.

No caso em exame, cinge-se a pretensão à sustação do protesto da CDA nº 2017470424 - R$ 127.531,59 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), proveniente do Auto de Infração n° 112742, datado de 03/04/2008 e, para assegurar a dívida, o agravante ofereceu como caução
a área denominada de “Sítio Vila São Bráz”, Matrícula nº 3.961, Livro nº 02, fls. 01, com área de 145,2000 ha (cento e quarenta e cinco hectares e dois mil metros quadrados), no 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos desta Comarca de Juína-MT, avaliado em aproximadamente R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
.

Ocorre que, além de se tratar de bem imóvel e não depósito em dinheiro, não se tem elementos para avaliar se o imóvel em questão é de fácil comercialização. Logo, prevalece o entendimento de que não há como substituir a exigência do deposito em dinheiro pela caução real, nesta situação.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é plenamente cabível que sejam suspensos os efeitos do protesto de título de crédito, porém, somente se preenchidos alguns requisitos
e, dentre estes, está o
prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
.

A matéria já foi objeto, inclusive, de decisão em julgamento representativo e controvérsia no REsp nº 1340236/SP,
in verbis
:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR.
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA,
PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:

A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

2. Recurso especial não provido. (REsp 1.340.236/SP, Ministro Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

Na decisão recorrida, o Juízo prolator foi bem claro ao asseverar que:

“
Por se tratar de crédito não-tributário, inexiste previsão legal para suspensão da exigibilidade, razão por que aplica-se, por analogia, o artigo 151, CTN
.

Nesse sentido, TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR –
AMBIENTAL – MULTA ORIUNDA DE AUTO DE INFRAÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO – TERMO DE COMPROMISSO EM PLENA VIGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 151 COMBINADO COM O ART. 273, I E II, E §7° DO CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

Inexistente previsão legal expressa para a suspensão da exigibilidade de créditos não-tributários, aplica-se por analogia, as regras do artigo 151 do Código Tributário Nacional combinado com o artigo 273, incisos I e II, e parágrafo 7°, do CPC.

O art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente, instituído pela Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, dispõe que, celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta, resta suspensa a exigibilidade da multa administrativa, de sorte que não pode o auto de infração dar suporte a qualquer execução fiscal enquanto não caracterizado, concretamente, o descumprimento do termo, seja pelo decurso de prazo, seja pela não implantação integral das medidas
. (TJMT, AI 146166/2014, DRA. VANDYNARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, JULGADO EM 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (destaquei)

Ademais, a possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa está prevista no art. 1º, parágrafo único da Lei 9.492/2017, não havendo, nesse particular, qualquer ilegalidade.

Quanto ao direito alegado, ressaltou o magistrado que: “[...]
impossível aferir de forma cautelar e liminarmente se houve irregularidade na constituição do crédito, isto é, impossível a este Juízo reconhecer a existência do fumus boni iuris sem analisar o mérito da ação
.
[...]” E, quanto ao
periculum in mora
, disse que
melhor sorte não assiste ao requerente, eis que lançou apenas o típico argumento genérico de “perda de crédito na praça
”. (destaquei)

Assim, conforme ponderado na decisão liminar, em harmonia com a jurisprudência, apesar de cabível o deferimento da medida antecipatória, é necessária, consoante já destacado, a prestação de caução idônea, no caso, em dinheiro, não bastando o oferecimento de bem imóvel.

Na mesma esteira, aliás, são os precedentes jurisprudenciais, senão, vejamos:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.
Conforme assentado pelo STJ, pode o magistrado determinar a sustação dos efeitos do protesto mediante a prestação de caução idônea em dinheiro
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Agravo de Instrumento Nº 70049811680, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSENTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. As tutelas de urgência fundam-se nos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo.
A exigência de caução encontra previsão no § 1º do referido diploma. Hipótese em que deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento condicionado à prestação de caução. Ausente caução idônea do agravante, requisito condicionante ao provimento do recurso, impõe-se o seu desprovimento
. Necessidade de prestação de caução como garantia à reparação de eventual prejuízo do credor. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70080798150 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 06/06/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - TUTELA ANTECIPADA -
CAUÇÃO INIDÔNEA - BEM IMÓVEL - EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO EM DINHEIRO - CASO CONCRETO - POSSIBILIDADE
.

O Código de Processo Civil faculta ao órgão jurisdicional o poder de impor ou não a prestação de caução, que se destina a assegurar eventual reparação de danos que possam advir da concessão da tutela provisória.
Em atenção às peculiaridades do caso, quais sejam, a inidoneidade das cauções ofertadas e extenso lapso temporal transcorrido da data da propositura da cautelar, pode o juízo monocrático determinar que a garantia do juízo seja prestada em dinheiro
.
(TJ-MG - AI: 10079099213294001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 28/11/2019) (destaquei)

Restou consignado, ainda, na decisão liminar que, nos termos do artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil, a caução a ser exigida para fins de cumprimento de medida pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Ocorre que no caso dos autos o agravante não trouxe aos autos qualquer documento para atestar a ausência de condições econômicas de prestação da caução, apenas se utilizando da oferta de imóvel como caução. Logo, sob este aspecto também, não há razão para a reforma da decisão.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019